Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-72.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007172-72.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RAMOS ESCOBAR - CPF: 411.305.881-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVA APARECIDA FOGACA DA SILVA - CPF: 034.743.611-04 (ASSISTENTE), EDEVINO DE SIQUEIRA - CPF: 044.451.771-56 (ASSISTENTE), ALVENIR DE SIQUEIRA - CPF: 979.928.601-87 (ASSISTENTE), MARGARIDA ALVES DE LIMA ESCOBAR - CPF: 789.773.201-00 (ASSISTENTE), ANDRE EDUARDO RIBEIRO - CPF: 024.241.019-73 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 396.126.861-49 (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), VILMA APARECIDA FOGAÇA (ASSISTENTE), IRECEMA NUNES DOS SANTOS (ASSISTENTE), SARA VITÓRIA FOGAÇA PAIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, III, IV E V, §4.º, E ART. 211,
CAPUT
, E ART. 217-A,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL GRAVADA EM VÍDEO – ALEGADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – EIVA NÃO CONSTATADA – SUSPEITO, CIENTE DE QUE ERA FILMADO, QUE RELATA ESPONTANEAMENTE OS DETALHES DO FATO – ‘AVISO DE MIRANDA’ MATERIALIZADO NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CONSTITUI MARCO INICIAL DA SUSPEITA EM FACE DO RÉU – ART. 157, §1.º,
IN FINE
, §2.º, DO CPP – PRONÚNCIA QUE SE EMBASA SOBRE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REJEIÇÃO –
DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NÃO VERIFICADA –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE
PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE SITUAR O RÉU NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
4.
ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
5.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA INALTERADA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

A anuência do investigado com a gravação em vídeo de seu interrogatório na delegacia, caracterizada pelo fato de que ele, no decorrer do ato, mostra-se tranquilo e apresenta relato unilateral fluído, não se limitando a responder as perguntas formuladas, mas interagindo com a autoridade policial sobre o assunto e inclusive corrigindo o inquiridor quanto a determinados detalhes dos fatos que lhe são imputados, somado à cientificação formal do seu direito ao silêncio (aviso de Miranda) materializada termo de interrogatório, elidem a alegação de nulidade por ilicitude probatória direta e por derivação, mesmo porque, a confissão extrajudicial sequer constitui o marco inicial da investigação contra o recorrente, a qual foi encetada a partir de elementos autônomos e independentes que inexoravelmente levantariam suspeitas sobre o seu suposto envolvime
nto na empreitada delitiva,
ex vi
do art. 157, §1.º,
in fine
, e §2.º, e art. 563, ambos do Código de Processo Penal.

2.

Não se caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o órgão julgador se limita a apontar as provas que o levaram a concluir pela admissibilidade da acusação e pelo pronunciamento do réu ao crivo do Júri Popular, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais ou juízo de valor sobre eles e sem chancelar qualquer conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado, assim como ocorreu
in casu
.

3.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo qu
e, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

4.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como se vê na espécie, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

5.

Deve ser refutado o pedido de concessão da liberdade provisória quando subsistem presentes os requisitos legitimadores da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de recidiva, não se descurando que o réu permaneceu segregado durante todo o
judicium accusationis
, a corroborar a inviabilidade da soltura.

6.

Recurso conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovido.

RECORRENTE:

ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1007172-72.2020.8.11.0040, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 217-A,
caput
, art. 121, §2.º, incisos III, IV e V, c/c §4.º, e art. 211,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 154113435, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a nulidade processual por ilicitude probatória direta e por derivação, ante a alegada
violação do seu direito ao silêncio
, ao que acrescenta ainda a tese
preliminar
de nulidade da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
.

No mérito
, pretende a
impronúncia
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que os indícios existentes nos autos não são suficientes para indicar o seu possível envolvimento no crime de homicídio, e, subsidiariamente, vindica o
decote das qualificadoras
, sob a tese de que estas seriam manifestamente improcedentes. Por fim, almeja a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões vistas no ID 154113437, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 154113438).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 156965159, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, friso que,
embora a MM.ª Magistrada
a quo
não tenha exercido
expressamente
o juízo de retratação relativo ao édito de pronúncia, é certo que
“
não configura nulidade
, mas
mera irregularidade
, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
.
Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
”
(REsp 1457581/AP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Dito isso, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Porém, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o recorrente suscita a preliminar de nulidade processual por ilicitude probatória direta e por derivação, alegando que a
confissão prestada por ele na delegacia e gravada em vídeo
(ID 154113158 e ID 154113159)
não teria sido precedida de advertência a respeito do seu direito ao silêncio
[aviso de Miranda] e, mais ainda, teria sido
obtida mediante coerção física por parte dos agentes de segurança pública
, tudo a tornar imprestáveis, enquanto meios de prova, o teor da confissão, o conteúdo das filmagens e demais elementos derivados,
ex vi
do art. 5.º, LXIII, da CF e art. 157, §1.º, do CPP.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Verte dos autos que, na fase inquisitiva, o recorrente foi formalmente interrogado em duas oportunidades, nos dias
08 e 09/09/2020
, sendo que, na primeira delas, negou envolvimento nos delitos
sub judice
e, na segunda, admitiu a suposta prática delitiva, sendo que,
em ambos os atos
, o acusado, que é analfabeto, foi acompanhado por curadores e
devidamente cientificado acerca das garantias constitucionais que lhe são asseguradas
, dentre as quais o
direito de permanecer calado
, de
respeito à sua integridade física e moral
e de
comunicação da sua prisão à pessoa por ele indicada
, tendo ele inclusive
feito uso desta última faculdade
e comunicado sua esposa sobre a prisão, tudo conforme se depreende dos Termos de Interrogatório n.º 4726 e n.º 4738/2020 (ID 154113152 - Pág. 24/33).

Portanto, embora a filmagem da leitura do termo de interrogatório ao réu por parte dos policiais (ID 154113159) não contenha os trechos iniciais com as advertências constitucionais [aviso de Miranda], tal peculiaridade, por si só,
não significa que tais direitos não foram informados ao interrogado
.

A uma
, porque há documento dotado de fé pública nos autos dando conta justamente do oposto, isto é, que, antes de confessar, o suspeito foi cientificado do seu direito ao silêncio, conforme se vê no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 4738/2020 (ID 154113152 - Pág. 29/33), cumprindo frisar que os fatos admitidos neste documento são idênticos àqueles admitidos na mídia armazenada no ID 154113158 e posteriormente relidos ao réu na filmagem de ID 154113159.

A duas
, porque o próprio vídeo em si já começa a ser filmado após o início da leitura, na parte em que o agente público lê ao acusado a descrição sobre o sangramento vaginal da ofendida, portanto, bem depois dos trechos iniciais em que o interrogado é informado acerca das garantias constitucionais.

A três
, porque, em juízo, a testemunha compromissada
José Carlos de Souza
, responsável por realizar a gravação, asseverou que, antes de iniciar a filmagem da leitura do termo de interrogatório, esclareceu ao ora recorrente que a confissão seria relida para que o suspeito (analfabeto) confirmasse ou discordasse que havia sido reduzido a termo [
“vão ler para o senhor concordar ou não, porque o senhor disse que não sabe ler”
], tendo o acusado anuído com o conteúdo que lhe foi recitado. Outrossim, a testemunha
André Eduardo Ribeiro
relatou que, após o interrogatório, o réu teria dito que se sentia aliviado por ter contado os supostos fatos.

Ademais, não obstante o apelante sustente no seu interrogatório judicial que foi coagido fisicamente e agredido pelos policiais civis a fim de que confessasse, inclusive deixando marcas de lesões no seu braço, impõe-se consignar que
tal assertiva aparenta chocar-se com as conclusões certificadas no exame de corpo de delito
,
realizado em
09/09/2020
, às 15h40min, isto é, na
data seguinte ao cumprimento da prisão
(ID 154113155 - Pág. 17) e
pouco mais de uma hora após a confissão extrajudicial
(ID 154113152 - Pág. 29), o qual
atesta justamente a ausência de lesões corporais
:

“Ausência de lesões externas visíveis no presente exame pericial.
Exame negativo para vestígios de lesão corporal atual
.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame,
conclui o perito que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Antonio Ramos Escobar
”
. (ID 154113418).

Tanto é assim que, ao refutar a tese defensiva de que o ora recorrente apareceria machucado nas filmagens, a d. juíza
a quo
acertadamente consignou no édito de pronúncia impugnado,
in verbis
:

“
Das referidas mídias apontadas pelo Ilustre Defensor, verifico que as ilações trazidas não merecem amparo. A alegação de que o acusado teria ‘passado saliva no local, onde a algema cravou em sua pele’, foi
devidamente analisada por esta Magistrada, sendo possível verificar que após o acusado ‘passar o dedo na boca e colher a saliva’, ele direciona o dedo para a perna, passando o dedo na calça, e não no ‘punho/braço’ conforme alegado pela Defesa
. Vejamos. (...).
As imagens não mostram, portanto, que o acusado teria passado o dedo no braço/pulso, conforme melhor notado na mídia gravada quando da leitura do interrogatório do acusado, constante do ID. 40302353, precisamente nos minutos 00:05:18 ao 00:05:26. Neste contexto, entendo que não restou comprovada a tortura sofrida pelo acusado
conforme alegado pela douta Defesa”
. (ID 154113417 - Pág. 4/6) – Negritei.

Deveras, assistindo aos vídeos, noto que, tanto no registro audiovisual contendo a confissão extrajudicial em si quanto na mídia contendo a leitura do termo de interrogatório,
o réu não ostenta postura tensa e nem se apresenta apreensivo ou sob pressão
,
tampouco se limita a responder afirmativamente perguntas elaboradas pela autoridade policial ou a anuir para com as colocações do delegado
.

Pelo contrário, o acusado,
além de se mostrar tranquilo e plenamente ciente de que estava sendo filmado em ambos os momentos
,
apresenta relato unilateral fluído e revestido de detalhes
;
interage por diversas vezes com a autoridade policial responsável pela inquirição
;
inclusive corrige o inquiridor,
em algumas ocasiões, a respeito de certos detalhes do evento ilícito apurado, a exemplo da metragem da cova,
em tese
, escavada para enterrar o cadáver (mídia de ID 154113158) e do momento do
suposto
desmaio da ofendida (mídia de ID 154113159).

Em situações semelhantes, esta C. Terceira Câmara Criminal tem concluído justamente pela inexistência de eiva a ser sanada:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO E INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – EIVA NÃO VERIFICADA
– GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS – TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL (ART. 157, §2º DO CPP) –

PRELIMINAR REJEITADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
1.
A anuência do investigado com a gravação audiovisual de seu interrogatório na delegacia, caracterizada pelo fato de que ele, no decorrer do ato interage com a autoridade policial sobre o assunto, demonstrando, inclusive, certo contentamento com a situação, aliada à sua cientificação formal acerca do direito ao silêncio (aviso de Miranda) materializada no termo de interrogatório, elidem a alegação de nulidade do procedimento e de ilicitude das provas dele derivadas
.
(...)”.
(N.U 0001955-06.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) – Grifei.

“1.
Não há que se falar em nulidade do julgamento pela juntada de vídeo contendo a confissão extrajudicial, gravada pela Autoridade Policial, sem a prévia comunicação ao interrogado do direito ao silêncio e da não autoincriminação, se o teor do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório é idêntico aos fatos confessados pelo interrogado perante à câmera e contém a advertência do direito de permanecer calado e não produzir prova contra si
”
. (
N.U 0001958-58.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) – Destaquei.

Por oportuno, frise-se que, ainda que se cogitasse a ocorrência de vício na inquirição extrajudicial, a
confissão acoimada de ilegal pela i. defesa sequer constituiu o marco inicial das investigações encetadas em desfavor do réu, na medida em que, antes disso, em
26/08/2020
, o seu enteado
Edevino de Siqueira
compareceu na delegacia e trouxe à tona informações supostamente comprometedoras e que, em teoria, enredam o ora insurgente no desaparecimento da vítima
S. V. F. P.
, sendo que, depois disso, na mesma data, as declarações de
Edevino
teriam sido corroboradas pelo depoimento da irmã deste,
Alvenir de Siqueira
(ID 154113152 - Pág. 1/6).

Tais elementos de informação, aliás, consubstanciaram o decreto de prisão temporária do suspeito
ÂNTONIO RAMOS ESCOBAR
em
03/09/2020
(ID 154113155 - Pág. 20/25), após o que, com o cumprimento do respectivo mandado em
08/09/2020
, foi ouvida pela autoridade policial a esposa do réu,
Margarida Alves de Lima Escobar
, que também deu informações, ao menos hipoteticamente, capazes de situar o marido no contexto delitivo (ID 154113152 - Pág. 20/22) e, só então, o recorrente veio a prestar a confissão tida por maculada, em
09/09/2020
(ID 154113152 - Pág. 29/33).

Assim sendo,
ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse ilícita a confissão extrajudicial,
eventual eiva não alcançaria os demais elementos probatórios arrecadados ao feito
, não havendo o que falar em aplicação
in casu
da teoria dos
frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
),

Como se sabe, a teoria em questão, invocada pelo recorrente nas razões recursais, refere-se à doutrina de origem norte-americana voltada a assegurar o devido processo legal, com grande influência sobre o legislador brasileiro quando da reforma do Código de Processo Penal ocorrida em 2008, e preceitua serem
nulas e

inadmissíveis
, devendo ser desentranhadas do processo,
as provas ilícitas, bem assim os demais elementos probatórios delas derivados
, ou seja, obtidos a partir delas
.

Lado outro, há que se ter em mente também que, como sói ser nas ciências jurídicas,
tais preceitos não são absolutos
e podem ser atenuados a depender de determinados aspectos, que
mitigam a regra da inadmissibilidade das provas reputadas ilícitas por derivação
, consoante estipulam as
teorias da fonte independente
(
independent source doctrine
)
e da
exceção da descoberta inevitável
(
inevitable discovery doctrine
).

A
teoria da fonte independente
preceitua que a prova derivada da ilícita será convalidada e mantida no processo diante da existência concreta nos autos de outros meios probatórios lícitos capazes de originá-la, ao passo que a
teoria da

exceção da descoberta inevitável
dispõe que é lícita a prova por derivação se, mediante o dispêndio intelectual e a análise do caso concreto, chegar-se à conclusão de que aquela seria desvelada de qualquer forma, com ou sem a existência da primeva prova maculada, de modo que, em ambos os casos, o vício da primeira não se comunica à derivada.

Importa ressaltar que a teoria da fonte independente e a teoria da exceção da descoberta inevitável foram condensadas pelo legislador no
art. 157, §2.º, do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“
considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”
.
– Grifei.

No mesmo sentido, ao tratar das provas ilícitas por derivação, o
art. 157, §1.º, do Código de Processo Penal
, na sua parte final, regulamenta que
“são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,
salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
”. –
Destaquei.

Com supedâneo nestes dispositivos legais, assentou-se que as provas aparentemente derivadas de fonte ilícita não se contaminam por esta e tampouco devem ser desentranhadas do feito
(i)
acaso inexista nexo de causalidade entre elas; ou,
(ii)
se forem
obtiveis
a partir meios lícitos, isto é, se, mesmo que conectada de algum modo com a prova ilegal, ela poderia ser obtida de outra forma lícita.

Na lição de
Guilherme Nucci
:

“
Prova separada (ou fonte independente): significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928) – Grifei.

No caso em apreço, como dito, as provas que supostamente respaldam a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia não derivaram exclusivamente da confissão extrajudicial do réu, ao revés, antes mesmo da existência das suas admissões, seu enteado
Edevino
, sua enteada
Alvenir
e sua esposa
Margarida
já haviam dado declarações, em tese, comprometedoras, as quais, estas sim, deram origem aos demais elementos de convicção angariados ao caderno processual, o que afasta a alegação defensiva de nulidade por derivação.

Nesse sentido:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão,
mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Grifei.

Em suma, considerando que, embora não constem em vídeo, as
advertências feitas ao réu
na fase extrajudicial acerca do seu direito ao silêncio e à não autoincriminação foram devidamente
documentadas nos autos e materializadas no Termo de Interrogatório
dotado de fé pública, bem assim tendo em vista que a decisão de
pronúncia se embasa sobre outros elementos de prova autônomos e independentes
, entendo que não restou demonstrado o prejuízo decorrente da manutenção das mídias audiovisuais encartadas ao feito e, não havendo prejuízo, inexiste nulidade, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
. A propósito
:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, sob o argumento de que a julgadora
a quo

incorreu em excesso de linguagem
e se excedeu em sua fundamentação, ao ponto de adentrar no mérito da ação penal e de lançar mão de juízo concreto de culpabilidade em desfavor do pronunciado, passível de influenciar os juízes leigos que decidirão a causa.

Entretanto, esta questão preliminar
tampouco deve prosperar
.

A respeito da temática, sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos aos autos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria
, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o julgador deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

O vício por excesso de linguagem é mais bem explicado na lição de
Guilherme NUCCI
:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime cometido’; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei.

No caso em exame, perscrutando atentamente o inteiro teor do pronunciamento judicial guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos membros do Conselho de Sentença, pois,
em momento algum do
decisum
o juízo
a quo
externou suas opiniões pessoais,
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
; ao revés, limitou-se a indicar as razões de seu convencimento quanto à
presença da materialidade
do fato, nos exatos termos exigidos pelo art. 413 do CPP.

Da mesma forma, expôs os indícios suficientes [
e não certeiros
] da
possível
autoria
do réu, com base na prova colhida no curso de ambas as fases processuais, transcrevendo e parafraseando elementos como a confissão extrajudicial e os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes,
sem, no entanto, manifestar-se conclusivamente sobre o mérito
.

Neste ponto, importa consignar que, a teor da jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria, mediante transcrição do interrogatório do réu e de depoimentos das testemunhas:

“
Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia
que se limita a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria,
mediante transcrição do interrogatório do réu e de depoimentos das testemunhas
,
sem se manifestar conclusivamente sobre o mérito
, mas apenas informando que o réu era o condutor do veículo, sem alusão à certeza do dolo”
. (AgRg no REsp n. 1.850.641/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020) – Grifei.

Na hipótese, concluo que
a julgadora não se excedeu nem incorreu em eloquência acusatória
, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois,
embora tenha aludido à confissão extrajudicial e aos depoimentos que,
em tese
, implicariam o recorrente no evento ilícito
, a magistrada foi
igualmente expressa ao deixar claro que tal exposição não consistia em conclusões de sua alçada, enquanto autoridade pública judiciária, mas em narrativas extraídas da prova oral
, pontuando ainda que tais elementos
não traduzem certeza nem constituem prova absoluta
, pois a análise da autoria delitiva incumbirá, ao fim e ao cabo, ao corpo de jurados, que
poderá inclusive absolver o réu
.

Para não transparecer qualquer certeza ou influenciar de alguma forma no ânimo dos jurados, fez constar o d. juízo
a quo
no
decisum
,
in verbis
:

“Assim, nessa fase processual, o magistrado limita-se a averiguar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria (...). ‘
Na sentença de pronúncia não há juízo de certeza do cometimento do crime
, porém é mister que haja possibilidade da acusação’. (...).
O exame da efetiva autoria do acusado no evento criminoso deve ser analisado pelo Conselho de Sentença
, no uso da competência que lhes foi conferida pela Constituição Federal e pela Lei Processual Penal,
sobretudo porque a questão da autoria é o segundo quesito de votação a ser submetido ao Conselho de Sentença
, conforme se depreende do artigo 483, inciso, II, do CPP. Neste contexto,
entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios necessários da autoria,
ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta
. A sentença de
pronúncia, como decisão sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita
, não juízo de certeza que se exige para a condenação.
A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado poderá ser absolvido
ou condenado”
. (Trechos da decisão de pronúncia recorrida, no ID 154113417 - Pág. 14) – Destaquei.

Vê-se ainda que, ao alinhavar a narrativa fática de como teria se desencadeado, em tese, a dinâmica da execução delitiva apurada nesta ação penal, a magistrada da instância singela toma o cuidado de apontar que tal linha intelectiva constitui
“conclusão final
da PJC
”
e
“
conforme relatório conclusivo apresentado pelo Ilustre Delegado
de Polícia”
, e
não resultado aferido pela própria autoridade pública judiciária em exercício de cotejo probatório
.

Outrossim, tem-se que a juíza constantemente se atenta, no curso da decisão, para o uso de expressões como
“
teria supostamente
”
,
“
teria
”,
“os autos trazem indícios que
indicam a possibilidade
”
,
“resta
aparente
que o acusado,
em tese
, tenha praticado”
,
“indícios necessários de que o acusado ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
em tese
tenha sido o autor dos crimes”
etc.
(ID 154113417 - Pág. 10/15).

Nota-se, além disso, que
a d. prolatora da pronúncia
não refutou de plano as teses defensivas
, mas tão somente discorreu sobre a impossibilidade de acolhê-las no atual estágio processual e ressaltou que, em caso de dúvida, incumbe ao juiz natural da causa [Conselho de Sentença] deliberar sobre a questão,
o que reforça o comedimento da decisão recorrida
.

Com relação às
circunstâncias qualificadoras
, tampouco se constata eloquência acusatória por parte da magistrada processante, na medida em que ela se restringe a consignar que os tipos penais derivados não se apresentam, ao menos por ora, manifestamente divorciados do conjunto probatório dos autos e, portanto, devem ser remetidos ao apreço da Corte Leiga.

Quanto à
asfixia
[art. 121, §2.º, III, CP], embora a juíza tenha alinhavado que se mostra
“
atestada
pelo interrogatório do acusado na fase inquisitorial”
, é cediço que tal expressão,
per se
,
não traduz excesso ou acarreta impacto sobre a convicção dos senhores jurados no que tange à
autoria
do réu propriamente dita
, mas tão somente se remete à possibilidade de que, ao menos no plano hipotético, a vítima possa ter sido esganada.

Nesse sentido orienta o
STJ
,
mutatis mutandis
:
“
A expressão ‘comprovados’ não passa de uma forma de afirmar a ‘indicação da materialidade do fato’
, cujo julgamento de fato somente se dará pelo descortino do Tribunal do Júri
”
. (HC n. 699.307/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) – Grifei.

Tanto que, imediatamente depois, a juíza completa que
“
atestada
pelo interrogatório do acusado na fase inquisitorial, que
afirma
em tese
ter sido a vítima morta em consequência da asfixia

mecânica (esganadura)
”
(ID 154113417 - Pág. 16), de modo explicitar que o que teria sido
atestado pela inquirição extrajudicial está no campo teorético e abstrato
, elidindo assim qualquer mal-entendido e afastando eventuais interpretações equivocadas por parte dos juízes leigos.

Igualmente, ao tratar do
recurso que dificultou a defesa da ofendida
[art. 121, §2.º, IV, CP], a prolatora tão somente se remete à tenra idade da vítima à época dos fatos [05 anos de idade] e à aparente ausência de motivos para que ela, nesta circunstância etária, esperasse a suposta investida ilícita e pudesse se defender, o que justifica, no atual estágio processual, a remessa da respectiva qualificadora ao crivo do Tribunal Popular (ID 154113417 - Pág. 17).

Por fim, no que concerne à finalidade de
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
[art. 121, §2.º, V, CP], verifica-se que
tampouco foi emitido qualquer juízo de valor probatório ou de certeza
, constando da pronúncia apenas que
“existem elementos nos autos que sustentam a tese acusatória de que o denunciado teria supostamente matado a vítima, na tentativa de assegurar a execução e a impunidade do suposto estupro”
. (ID 154113417 - Pág. 17).

Como se vê, a julgadora da instância singela se manteve
sóbria e comedida
na indicação dos elementos que a levaram a concluir pela
admissibilidade
da acusação,
sem emitir juízo de valor, sem se servir de adjetivações que pudessem macular a imagem do réu perante o corpo de jurados ou prejudicar o exercício da sua defesa
, tanto ao tratar dos indícios de autoria, quanto dos indicativos da possível presença das qualificadoras.

Em outras palavras, tem-se que a magistrada singular
não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente
, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” –
Sublinhei.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se caracteriza o excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à proposição acusatória.

Nesse sentido:

“1. (...).

Nesse contexto,
não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação
.
2. (...). 3. Ordem denegada”.
(STJ – HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019) – Grifei.

Nesses termos,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 01/06/2010, por volta das 15h30min, nas dependências de uma construção sediada na Perimetral Sudoeste, próxima ao “antigo piscinão”, na Comarca de Sorriso/MT, o recorrente
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
, teria, em tese,
praticado atos libidinosos com a vítima
S. V. F. P.
, com 05 (cinco) anos de idade na época dos fatos, e, em seguida, teria asfixiado a criança até a morte e ocultado o seu cadáver.

Segundo a proposição ministerial, depois de abordar a ofendida na rua, nas proximidades do Estádio Municipal, o réu a levou até a construção onde ele trabalhava e, neste local, aproveitando-se da ausência de outras pessoas, retirou as roupas da menina, beijou a sua boca e introduziu os dedos na sua vagina.

Na sequência, ainda segundo o
Parquet
, com consciência e imbuído de
animus necandi
,
ANTÔNIO
, valendo-se de sua compleição física avantajada em relação à criança como recurso para dificultar a defesa desta, esganou a vítima, provocando-lhe a morte por asfixia, tudo com vistas a assegurar a ocultação e a impunidade do delito sexual anteriormente praticado, após o que ensacou o corpo da infante e ocultou o seu cadáver em local ainda não apurado.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
pela prática dos delitos previstos no
art. 217-A,
caput
, art. 121, §2.º, incisos III, IV e V, c/c §4.º, e art. 211,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
in casu
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontá-lo como possível autor ou partícipe na empreitada;

caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a enredá-lo no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio boletim de ocorrência (ID 154108347 - Pág. 4); da certidão de nascimento da vítima, atestando que esta nasceu em
21/12/2004
e, portanto, que contava com 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos (ID 154108347 - Pág. 8); dos Relatórios de Investigação (ID 154108348 - Pág. 20/59; ID 154113152 - Pág. 8/16 e ID 154113153 - Pág. 9/20); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quando à
ocorrência material do delito
, saliente-se também que, após a confissão extrajudicial do réu, este indicou dois lugares em cujos entornos teria,
em tese
, ocultado o cadáver da vítima, sendo que, no primeiro local, os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa realizaram buscas no dia
10/09/2020
, inclusive com uso de máquinas escavadeiras para esquadrinhar o terreno (ID 154113153 - Pág. 14/15); ao passo que, no segundo sítio, por se tratar de área de reserva de mata, em
17/09/2020
, os policias empreenderam escavação manual, com ajuda de cão farejador (ID 154113153 - Pág. 16/17).

Não obstante os esforços envidados pelos agentes de segurança pública, não foram encontrados vestígios nas localizações indicadas e, enfim, o réu teria admitido não se lembrar o específico ponto onde supostamente teria enterrado o corpo da vítima, pois, além de se tratar de
região de mata com características semelhantes em toda a vegetação
, o
transcurso de mais de 10 (dez) anos entre os fatos e as buscas
teriam obnubilado a sua memória, conforme constou do Relatório de Investigação n.º 408/2020,
in verbis
:

“(...) novamente indagamos no centro de ressocialização quanto a veracidade da informação, sendo que desta vez ele nos relatou se tratar realmente daquela região de mata, porem que não sabe precisar o local exato devido se ter passado muito tempo e sua memoria não lembrar, e diz que acreditou que seria aquele local indicado mas pode ter se enganado, pois é tudo muito parecido”
. (
Sic –
ID 154113153 - Pág. 17).

Como é cediço,

quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o mesmo códex adjetivo, em seu
art. 167
, preceitua que,
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
. – Negritei.

In casu
, como dito, tendo em vista o insucesso das buscas empreendidas pela autoridade policial, dado o extenso lapso temporal transcorrido desde os fatos [mais de dez anos], resta inarredável reconhecer que
os vestígios materiais do crime desapareceram
, sendo assim plenamente possível que o exame de corpo de delito [perícia necroscópica] seja suprido pela prova testemunhal.

A propósito, é o entendimento sedimentado nos Tribunais pátrios, inclusive neste e.
TJMT
:

“
O fato de não vir a ser localizado o corpo da vítima de crime de homicídio não inviabiliza, necessariamente, a 'persecutio criminis'
. A falta da prova técnica, realizada diretamente sobre o objeto material do crime (o corpo de delito),
pode ser suprida por prova indireta, testemunhal
”
. (
TJ-MG
- RSE: 10338010031106001 Itaúna, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Julgamento: 03/12/2009, Câmaras Criminais Isoladas / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 22/02/2010) – Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA
– PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJA DESPRONUNCIADO –
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – CADÁVER NÃO ENCONTRADO – PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA – APLICAÇÃO DO ART. 167 DO CPP – PRIMEIRA FASE PROCESSUAL - SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE
- RECURSO DESPROVIDO.
‘Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas [...].’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 350). (...)”
. (
TJ-MT
- N.U 0000521-61.2003.8.11.0032, RSE 136161/2014, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015) – Grifei.

É também a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores:

“1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova
, como é a hipótese dos autos.

2. No caso dos autos,
a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada diante da ‘farta prova testemunhal dando conta das lesões provocadas nas vítimas’, nos termos do art. 167 do CPP
”
. (
STJ
- RHC n. 62.807/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017) – Destaquei.

“
I. O art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que,
desaparecendo os vestígios do crime, a falta do exame de corpo de delito poderá ser suprida pela prova testemunhal
, como ocorreu no caso dos autos. Improcedente, dessa forma, a alegação de falta de justa causa para a ação penal por ausência de prova da materialidade do crime. II.
O exame das questões relativas à materialidade do crime, suscitadas pela defesa, deverá ter lugar no juízo competente para a causa, no caso, o Tribunal do Júri
”
.
(
STF
- RHC: 113508 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 02/04/2013, Segunda Turma, Publicação: DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar o acusado
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, na fase inquisitiva, ao ser inquirido pela segunda vez,
o próprio recorrente admitiu que seria o
suposto
responsável pelo desaparecimento da vítima
S. V. F. P.
ao assumir
que,
em tese
, abordou a ofendida na rua e a convidou para ir com ele até a construção em que ele trabalhava, onde teria despido as roupas da menina, a beijado, a acariciado e supostamente introduzido os dedos na vagina da criança, ao ponto de sangramento, antes de,
teoricamente
, esganá-la até a morte, após o que,
em tese
,
teria
colocado o corpo dentro de um saco que havia na obra e enterrado o cadáver em uma região de mata (Termo de Interrogatório n.º 4738/2020 – ID 154113152 - Pág. 29/33).

Neste ponto, friso não ignorar que o recorrente se retratou em juízo e alegou que apenas admitiu os delitos na etapa extrajudicial porque teria sido coagido fisicamente e agredido pelos policiais civis, os quais lhe causaram lesões que duram até os dias atuais [de acordo com as razões recursais, o réu teve o
“braço algemado a porta e posteriormente torcido brutalmente com o auxílio de um cassetete ao ponto de quase quebrar”
–
ID 154113435 - Pág. 244].

Porém, é necessário que os senhores jurados melhor avaliem a questão, pois

a afirmação do réu vai de encontro com as conclusões obtidas no exame de corpo de delito realizado cerca de uma hora após a confissão extrajudicial
, o qual atestaria a
ausência de lesões corporais
(ID 154113418).

Ademais,
aparentemente
, a confissão extrajudicial contém detalhes que sequer constavam dos depoimentos dos enteados do réu,
Edevino
e
Alvenir
, e que inicialmente ensejaram as suspeitas sobre ele, a exemplo do
suposto
estupro de vulnerável que teria antecedido o delito contra a vida e da
suposta
ocultação de cadáver que teria sucedido o homicídio.

Tampouco se descura que confissão em questão detém natureza eminentemente extrajudicial. Por outro lado,
havendo nos autos
provas produzidas em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo
condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

“I -
Depoimentos
com
confissão
extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar
condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Na hipótese, a confissão extrajudicial,
a priori
,
aparenta-se
respaldada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em juízo, a mãe da vítima,
Eva Aparecida Fogaça da Silva
declarou que, na data do desaparecimento da ofendida, durante a tarde, havia se deitado para ninar a filha mais nova e, quando percebeu, a vítima
Sara
já havia sumido, ao que se seguiram então as buscas pela criança, nas residências vizinhas, no estádio municipal etc., complementando a depoente que, quando desapareceu, a vítima vestia apenas o short e os calçados.

A informante disse ainda que, anos depois, recebeu a notícia por parte dos policiais de que um indivíduo havia confessado que,
em tese
, ceifou a vida da sua filha, ao que a declarante acrescentou ainda que, quando lhe foi apresentada a fotografia do suspeito, ela não estranhou a sua fisionomia.

Por seu turno, a testemunha compromissada
José Carlos de Souza
confirmou que é investigador da Polícia Civil, lotado na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, e que acompanhou o “Caso Sara” desde o início, bem assim narrou que a vítima havia desaparecido apenas de bermudinha jeans, com o tronco despido e que, a partir do sumiço da criança, empreendeu diligências no sentido de localizá-la, porém, sem sucesso, sendo que, somente anos depois [com a veiculação de matérias jornalísticas relativas aos dez anos do desaparecimento], aportou à unidade policial uma “denúncia” segundo a qual o ora recorrente, na data dos fatos,
em tese
, chegou em casa com a camiseta suja de sangue e se dirigiu direto para o banho, em comportamento que não lhe era costumeiro, além de
supostamente
ter comentado que a ofendida havia passado pela sua obra.

Diante disso, segundo o testemunhante, policiais obtiveram êxito em localizar a residência do réu e, em entrevista com o seu enteado, de nome
Edevino
, desvelaram a
possível
veracidade do conteúdo da denúncia previamente recebida, tendo
Edevino
informado à equipe do declarante ainda que, cerca de dois dias após o sumiço da ofendida, quando o recorrente soube que a cidade toda buscava pela menina desaparecida, ele
teria
apresentado comportamento estranho e, depois, tomado rumo ignorado sem informar para onde iria [
“ele, de posse de um facão, saiu bravo pela rua e, depois, desapareceu sem dar notícia”
].

Ainda perante a autoridade judiciária, a testemunha verbalizou que, em continuidade das diligências, os agentes de segurança pública descobriram um boletim de ocorrência registrado, à época dos fatos, pela esposa do ora recorrente, noticiando o
suposto
abandono do lar por parte do increpado, o qual
teria
se evadido da vivenda familiar sem dar qualquer satisfação.

Neste ponto, saliente-se que o relato da testemunha,
a princípio
, é corroborado pela cópia do boletim de ocorrência n.º 1.1031209.2010.687, registrado por
Margarida Alves de Lima Escobar
no mês seguinte ao desparecimento da vítima
S. V. F. P.
, por meio do qual a comunicante narrou
“que é casada com a pessoa de Antonio Ramos Escobar há mais de 25 anos e que sem motivo aparente ele lhe abandonou”
. (ID 154113152 - Pág. 17/18).

José Carlos de Souza
asseverou também que, desta feita, os enteados do réu,
Edevino
e
Alvenir
, foram formalmente ouvidos pela autoridade policial, a qual então representou pela prisão temporária do suspeito, cujo respectivo mandado foi cumprido pelo depoente
José Carlos
, que revelou que, ao ingressar na viatura, o réu
supostamente
disse
“se eu devo, eu pago”
.

O declarante detalhou que, inicialmente, o acusado negou a autoria delitiva e, somente em seu segundo interrogatório,
teria
admitido a
suposta
prática dos crimes ao delegado de Polícia
.

A testemunha asseverou que, ao
supostamente
confessar, o réu
teria
manifestado arrependimento e revelado que, na tarde fatídica, descia pela rua de bicicleta, viu a vítima com o tronco despido e,
em tese
, convidou-a para acompanhá-lo até uma obra, onde, segundo a testemunha,
teria
beijado a menor e introduzido os seus dedos na vagina da criança, ao ponto de sangramento, após o que, diante das negativas manifestadas pela menor, o réu, sem saber o que fazer,
supostamente
enforcou a vítima e
teria
colocado o cadáver em um saco, transportado até local mais ermo e,
em tese
, enterrado o corpo.

A testemunha disse que, após a
suposta
confissão, o recorrente teria lhe dito diretamente algo no sentido de
“é, eu sendo preso, eu não pratico isso com mais ninguém”
e perguntado
“se eu falar onde está os ossos dela certinho isso vai me prejudicar mais?”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 154113206).

Por fim, o testemunhante informou que, após a prisão do recorrente no “Caso Sara”, outras supostas pessoas vieram à tona, inclusive uma neta do réu, alegando que,
em tese
, também teriam sido molestadas por ele; assertiva que, a princípio, não se encontra inteiramente divorciada dos documentos juntados no ID 154113403 - Pág. 1 e ss.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador
Márcio Coutinho Scárdua
aduziu, em linhas gerais, que a suspeita em face do recorrente surgiu após “denúncia” feita à polícia de que ele suspostamente havia chegado em casa com a roupa suja de sangue na data do desaparecimento da vítima, o que veio a ser investigado mais a fundo pelos agentes estatais, inclusive junto aos familiares do suspeito.

A testemunha disse ainda que, juntamente com
José Carlos
, incumbiu-se de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o réu e que, desta feita, depois de inicialmente negar a prática delitiva, o recorrente, com postura arrependida e até demonstrando certo alívio,
teria
admitido o
suposto
envolvimento no episódio ilícito
, inclusive dando detalhes aos policiais de como,
em tese
, praticara os crimes, a exemplo: do local onde teriam se dado os fatos; da manipulação lasciva do corpo da ofendida; da suposta morte por asfixia; e do hipotético transporte e posterior inumação do cadáver em região de mata.

Em semelhante toada, o investigador
Willian Krisman Silva Souza
relatou que, após o recebimento de informação popular implicando o suposto envolvimento do réu no ilícito, a equipe policial diligenciou no sentido de entrevistar os enteados do suspeito e, desta feita, desvelou também documento que indiciava que, dias após os fatos
sub judice
, o réu
teria
saído de casa repentinamente e sem dar satisfação aos familiares.

Willian
declarou também que, após a prisão temporária do ora insurgente, foi formalizada a oitiva da esposa deste, de nome
Margarida
, a qual teria revelado que, na data do sumiço da vítima, o réu
supostamente
chegou em casa com a camisa suja de sangue e se dirigiu rapidamente para o banheiro, em atitude incomum para ele. Segundo a testemunha, a esposa do increpado
teria
dito também que o acusado alegou que o sangue provinha de um corte no dedo, porém, que sua mão estava ilesa, bem assim que, pouco tempo depois, o marido
teria
saído de casa sem dar explicação.

Na sequência, de acordo com o relato testemunhal de
Willian
, o recorrente foi formalmente interrogado em duas oportunidades e, na segunda inquirição, teria admitido a prática dos crimes,
supostamente
dando detalhes sobre a execução das infrações penais [
“Ele contou detalhadamente como que foi”
].

Igualmente, o delegado que presidiu as investigações,
André Eduardo Ribeiro
, confirmou
em juízo
que acompanhou o interrogatório do recorrente, durante o qual ele teria confessado tanto a prática,
em tese
, do abuso sexual contra a vítima quanto o
suposto
homicídio e a
teórica
ocultação do cadáver.

Ademais, embora inexista
certeza nesta fase processual, tem-se que, para
além dos depoimentos prestados pelos policiais
que oficiaram nas apurações,
a proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
encontra algum respaldo também nos
depoimentos prestados pelos enteados e pela esposa do réu
.

Deveras,
em audiência instrutória
,
Edevino de Siqueira
confirmou que o recorrente
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
é seu padrasto e informou que, à época, ele trabalhava como pedreiro em obras e,
em tese
, teria chegado com a
camisa manchada de sangue
que,
na impressão do depoente
, seria de criança, pois,
segundo o informante
, a pegada na veste seria
semelhante a uma marca de mão de criança
, ao que acrescentou ainda a informação de que,
pouco tempo depois, no dia seguinte, o acusado
supostamente

“sumiu de casa”
de repente
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 154113252).

Ao ser indagado durante a solenidade instrutória se chegou a visualizar o réu com a camiseta
supostamente
suja de sangue,
o informante respondeu afirmativamente [
“eu vi, minha mãe também viu”
]
.

Outrossim, a enteada do réu,
Alvenir de Siqueira
relatou
em juízo
que, segundo lhe disse seu irmão
Edevino
, logo à época do sumiço da vítima, diante de uma matéria jornalística transmitida pela televisão sobre o caso,
o réu
teria
externado repetidamente “que menina linda” e desligado o aparelho televisor, antes de sair correndo
.

A informante disse também que, de acordo com o seu irmão, o réu havia
supostamente

chegado em casa com uma camisa branca manchada de sangue e um sinal de mão pequena
, após o que a própria depoente percebeu a
mudança no comportamento do acusado
, o qual,
em tese
,
foi embora da cidade de surpresa
, vindo a retornar ao lar somente cerca de sete meses depois.

Alvenir
ressaltou que, de acordo com a sua genitora, quando esta descia a rua próxima à AABB em companhia do increpado, ele
supostamente
apontou para a mãe da declarante o local onde a vítima desapareceu.

Por fim,
Alvenir
confirmou que acompanhou a mãe,
Margarida Alves de Lima Escobar
, até a delegacia e que esteve presente no momento em que ela prestou declarações extrajudiciais no dia
08/09/2020
, nas quais, pontue-se,
Margarida
relatou que
“quando do desaparecimento de SARA, o esposo ANTONIO chegou em casa com a camiseta suja de sangue (...)”
e alegou que, depois disso,
“a pessoa de ANTONIO foi embora de Sorriso e só retornou após oito meses”
. (ID 154113152 - Pág. 20/22).

Diante deste cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para, em tese, situar o recorrente no contexto delitivo, justificando-se, pois, a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Aqui, saliento não ignorar que, segundo alega a i. defesa nas razões recursais, haveria outras linhas investigativas que poderiam ser perseguidas a fim de apurar a possível autoria de terceiros nos crimes
sub judice
, a exemplo da pessoa de
Jonas Ribeiro dos Santos
, já falecido

(ID 154113412).

Por outro lado, é de se pontuar também que a MM.ª Magistrada
a quo
, após o término do
judicium accusationis
, reabriu a instrução do processo justamente a fim de ouvir as pessoas mencionadas pela defesa nas alegações finais como os indivíduos que implicariam
Jonas
no ilícito (ID 154113358) e, ao proferir a sentença de pronúncia, consignou que
“das testemunhas ouvidas não se obteve, com segurança, eventual afastamento da reponsabilidade ora imputada ao acusado”

ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
(ID 154113417 - Pág. 14).

Com efeito, a testemunha do juízo,
Gilan Ribeiro Fernandes
,
vizinho de porta da vítima à época dos fatos
e tio de
Jonas Ribeiro dos Santos
, asseverou em audiência instrutória que morava com
Jonas
e que se lembra de que
costumava ver o recorrente ANTÔNIO transitando pelo bairro onde moravam
.

Ao ser indagado em audiência sobre os motivos que o levaram a associar seu sobrinho
Jonas
ao “Caso Sara”,
Gilan
respondeu que os motivos consistiram em dois crimes atribuídos a
Jonas
em outros Estados da Federação, esclarecendo, porém, que não presenciou nenhuma cena comprometedora, nem viu qualquer comportamento estranho e tampouco ouviu nada por parte de
Jonas
que pudesse enredá-lo

no desaparecimento da ofendida
S. V. F. P.

Ainda em juízo,
Gilan
foi questionado pelo representante do Ministério Público se, na data do sumiço da vítima
S. V. F. G.
,
Jonas
permaneceu na residência que eles compartilhavam ou se ele chegou a sair, ao que o testemunhante não conseguiu responder, pois ele próprio saiu da vivenda para trabalhar por volta do meio-dia, não podendo afirmar o que
Jonas
fez naquela tarde fatídica,
in verbis
:

“MP: O senhor não sabe o que ele fez dali em diante ou sabe?

Testemunha: Não, não sei, ele só falou para mim que ele ia pescar, então peguei e fui para o meu serviço, normal
.

MP: Entendi, entendi. Então, a partir dali que o senhor foi para o serviço, o senhor não tem como afirmar ou tem como afirmar aonde que ele foi, se ele foi, se ele ficou ou se ele saiu?

Testemunha:
Não, não tenho como afirmar, porque eu saí, né, eu fui para o meu serviço
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 154113380).

Por seu turno, a informante arrolada pelo juízo,
Vilma Aparecida Fogaça da Silva
, avó da vítima
S. V. F. P.
,

relatou que, por volta do ano de 2014, foi procurada por um antigo inquilino, de nome
Gilan
, o qual teria dito a ela que, na sua impressão, um sobrinho dele de nome
Jonas
teria envolvimento no sumiço da neta da depoente, complementando que, segundo
Gilan
, essa desconfiança por parte dele se devia ao fato de
Jonas
ser suspeito de um outro fato ilícito.

Já a testemunha do juízo,
Alaíde Ribeiro Fernandes Pavan
, mãe do falecido
Jonas Ribeiro dos Santos
, limitou-se a prestar declarações a respeito dos delitos que eram atribuídos ao filho nos Estados do Goiás e do Pará.

Assim,
a tese defensiva de negativa de autoria também possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de
EUGÊNIO

PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pretendido decote das circunstâncias qualificadoras
:

Como se sabe,
a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem

manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, tem-se que
as qualificadoras pertinentes à
asfixia
e à
finalidade de assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime

aparentemente
se encontram indicadas pela confissão extrajudicial do réu, corroborada que está pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
José Carlos de Souza
,
Márcio Coutinho Scárdua
,
Willian Krisman Silva Souza
e pelo delegado
André Eduardo Ribeiro
, os quais relataram que, segundo
teria
admitido o recorrente, ele
supostamente
praticou atos libidinosos com a vítima, antes de esganá-la até a morte, como forma de encobrir o delito sexual anterior.

Neste ponto, consigne-se que os depoimentos prestados pelos policiais que oficiaram na apuração
são
válidos
enquanto
meio de prova
e constituem
fundamento idôneo para a pronúncia
, não podendo ser desprestigiados apenas com base na condição dos depoentes de servidores incumbidos, por dever de ofício, da segurança pública, mormente quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em situar injustificadamente o acusado no contexto delitivo, com escopo de conferir legitimidade às suas atuações profissionais.

Mesmo porque, a teor do que preceitua o art. 202 do CPP,
toda pessoa poderá ser testemunha
e, assim sendo, tampouco cabe acoimar as declarações dos policiais de
hearsay testimonies
ou testemunhos de
“ouvi dizer”
, já que os policiais em questão
diligenciaram durante a etapa inquisitiva, ou seja, tiveram contato
imediato
com o conteúdo investigado e relataram
em juízo
sobre o que
efetivamente
vivenciaram
no exercício do seu múnus público e sobre os elementos que
desvelaram
em primeira mão
, podendo discorrer de
maneira
direta
sobre tais experiências,
sem que seus relatos sejam considerados depoimento indireto ou “segunda mão”
.

Deste modo,
a priori
, não há como considerar manifestamente improcedentes os tipos penais derivados do
art. 121, §2.º, incisos III e V, do CP
.

Da mesma forma, a certidão de nascimento da vítima
S. V. F. P.
atesta que ela nasceu em
21/12/2004
(ID 154108347 - Pág. 8), de modo que, à época dos fatos, contava com
05 (cinco) anos de idade
, ao passo que o réu, por seu turno, nasceu em
13/06/1962
(ID 154113152 - Pág. 29), o que significa dizer que, na data fatídica, possuía
47 (quarenta e sete) anos de idade
. Assim, não é inteiramente divorciada do conjunto probatório a tese ministerial de que, ao supostamente perpetrar a agressão, o réu teria se utilizado de sua compleição física avantajada em relação à criança como
recurso para impossibilitar ou dificultar a defesa da ofendida
.

Portanto, entendo que deva ser igualmente remetida à análise do Júri Popular a qualificadora do
art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal
.

Em suma,
havendo indícios suficientes nos autos de que o homicídio, em tese, foi propelido pela vontade de assegurar a execução, ocultação impunidade ou vantagem de outro crime, bem assim de que teria se dado por asfixia mecânica e mediante recurso que cerceou a capacidade de defesa da ofendida,
incumbe ao corpo de jurados decidir se as peculiaridades fáticas evidenciadas, no caso concreto, detêm ou não as conotações que configuram os tipos penais derivados
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote das qualificadoras
, devendo ser
mantida no todo
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

3.

Do pedido de revogação da prisão preventiva
:

Por derradeiro, o recorrente postula a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, argumentando que o término da fase de instrução preliminar, assomado aos predicados pessoais abonatórios do réu, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, evidenciariam que não se encontram presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva.

In casu
, ao manter a constrição cautelar, o juízo pronunciante remeteu-se expressamente à subsistência inalterada dos requisitos do art. 312 do CPP que ensejaram a medida, notadamente a necessidade de garantir a
ordem pública
, máxime no que tange à
gravidade concreta da conduta
(ID 154113417 - Pág. 20).

Obrou em acerto
a MM.ª Magistrada
a quo
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, é certo que os indícios presentes nos autos foram considerados
suficientes para respaldar a decisão de pronúncia
, a qual é ratificada nesta instância revisora; por corolário lógico,
encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção da segregação cautelar
[
ex vi
do
RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019].

Quanto ao
periculum libertatis
, isto é, à efetiva necessidade da medida extremada, verte dos autos que o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se deve ao
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, aferida por meio do
modus operandi
, em tese, utilizado para a prática delitiva
.

Isto porque, há provas nos autos que indiciam,
pelo menos a princípio
, que o acusado, em plena via pública, encontrou a vítima, de 05 (cinco) anos de idade à época, e,
em tese
, e convidou-a para ir com ele até uma obra, onde
teria
praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor, dentre os quais a introdução de dedo na vagina da criança, ocasionando sangramento, antes de
supostamente
ceifar a vida da ofendida mediante esganadura e,
em tese
, colocar o corpo em um saco que havia na construção e enterrar o cadáver.

Tais peculiaridades demonstram que as condutas hipoteticamente imputadas ao réu
extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente aos respectivos tipos penais
e, acaso venham a ser comprovadas, denotariam a intensa

periculosidade social e a frieza do agente
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com vistas à garantia da ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais, não se ignora que
ANTÔNIO

possui outros procedimentos criminais tramitando em seu desfavor
, a exemplo do inquérito policial n.º 1001684-05.2021.8.11.0040 e da ação penal n.º 1009441-84.2020.8.11.0040,
ambos voltados a apurar a suposta prática de delitos sexuais contra vulneráveis
.

Como é cediço, a existência de outros processos criminais em curso contra o mesmo indivíduo consubstancia demonstrativo idôneo de risco de recidiva, com consequente gravame à coletividade e
risco à ordem pública
, consoante o entendimento materializado por este Tribunal de Justiça no
Enunciado Orientativo n
.º
06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“6.
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

Por fim
, o réu
permaneceu segregado durante todo o curso da fase do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou o
carcer ad cautelam
, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, a e. Corte da Cidadania já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Grifei.

Por derradeiro, em que pesem os argumentos defensivos acerca dos predicados abonatórios ostentados pelo acusado, esclareço que constitui entendimento firmado neste e. Sodalício estadual que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nestes termos,
indefere-se
o pedido de revogação da prisão preventiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
, a fim de
REJEITAR
as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1007172-72.2020.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023